Tribunal: TJDFT
Processo: 0714151-28.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0714151-28.2018.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA RECORRIDO: ALBERTH BARBOSA TAVARES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra decisão monocrática proferida pelo eminente Desembargador Relator. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou o artigo 85 do Código de Processo Civil, sustentando ser indevida a majoração dos honorários advocatícios. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece prosseguir, porquanto, na hipótese dos autos, não há decisão de única ou última instância, conforme exige o permissivo constitucional autorizador, pois contra a decisão monocrática do eminente Desembargador Relator não foi interposto o cabível agravo interno para provocar a manifestação de órgão colegiado deste Tribunal de Justiça. Assim, incide o óbice do enunciado 281 da Súmula do STF. A propósito, confira-se o pacífico entendimento do STJ sobre a matéria: PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. NÃO CABIMENTO. I - Na origem, o presente feito decorre de agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que determinou, de ofício, que o valor da causa fosse condizente com o valor atualizado da execução fiscal. No Tribunal de origem, em decisão monocrática, negou-se provimento ao recurso de agravo. Nesta Corte, não se conheceu do recurso especial. II - Mediante análise do recurso de Engenharia de Telecomunicações e Eletricidade Ltda. - ETE, o agravante interpôs o agravo interno, na origem, simultaneamente ao recurso especial. III - Entretanto, é pacífica a orientação desta Corte Superior de que, em virtude do princípio da unicidade recursal, cada espécie de ato judicial recorrível possui um único recurso cabível. Nesse sentido, o AgInt nos EDcl no AREsp 1.190.193/SP, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe de 27/6/2018. IV - Dessa forma, quando aberta a instância especial, no ato de apresentação do recurso especial, a instância ordinária ainda não estava exaurida, porque interposto o apelo extremo contra decisão monocrática, ou seja, inviável o recurso especial diante do não esgotamento da instância ordinária. V - Consoante entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, é necessário que a parte interponha todos os recursos ordinários no Tribunal de origem e aguarde o julgamento, antes de buscar a instância especial (Súmula n. 281 do STF). VI - Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp 1549003/RJ, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 24/4/2020) (g.n.). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009